Tribunal: TJDFT
Processo: 0733385-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Concurso público para Curso de Formação de Oficiais da PMDF. Exigência de limite etário. Inconstitucionalidade parcial do art. 11, §1o, da Lei n. 7.289/1984. Exclusão de exceção indevida. Improcedência do pedido inicial.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a inaplicabilidade do limite etário de 30 anos para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (CFO/PMDF), beneficiando a autora, policial militar do Estado de Goiás com 33 anos no momento da inscrição. A sentença de 1o grau confirmou tutela antecipada para afastar o art. 11, §1o, da Lei 7.289/84, sob fundamento de que a diferenciação entre policiais militares do DF e de outros entes federativos violaria o princípio da isonomia.
II. Questão em discussão
2. As questões discutidas são: (i) verificar a legalidade da fixação do limite etário de 30 anos no edital do concurso para ingresso na PMDF; (ii) definir se a exceção à regra etária — antes prevista apenas para policiais da PMDF — pode ser estendida a militares de outros estados; (iii) decidir sobre a ilegitimidade passiva do CEBRASPE, enquanto executor do certame; (iv) examinar se há violação aos princípios da isonomia e razoabilidade ao se manter o limite etário unificado e (v) avaliar a correção do valor da causa, inicialmente fixado em R$ 104.100,88.
III. Razões de decidir
3. A declaração de inconstitucionalidade da parte final do art. 11, §1o, da Lei n. 7.289/1984 pelo Conselho Especial do TJDFT suprimiu a exceção destinada aos militares da PMDF, uniformizando a exigência de idade para todos os candidatos, civis ou militares, sem distinção.
4. Com a retirada do trecho inconstitucional, não subsiste fundamento jurídico para ampliar a antiga exceção a militares de outros entes federativos. Ao contrário, a ratio decidendi do julgamento exige tratamento igualitário, com aplicação uniforme do limite etário a todos os concorrentes.
5. A autora, com mais de 30 anos à data da inscrição, não atendia ao requisito objetivo do edital. A exigência etária foi considerada constitucional em sua regra geral e mantida pelo Tribunal após o controle incidental de constitucionalidade.
6. O CEBRASPE, por não ser responsável pela definição normativa do edital, foi excluído do polo passivo. A discussão tratava de questão jurídica abstrata e não de atos materiais praticados pela banca.
7. O valor da causa foi corrigido para R$ 163,00, correspondente à taxa de inscrição, por ausência de conteúdo econômico imediato, conforme o art. 292, §3o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação do DISTRITO FEDERAL provida. Apelação do CEBRASPE provida para reconhecer a ilegitimidade passiva.
Tese de julgamento: “1. A declaração de inconstitucionalidade da parte final do art. 11, §1o, da Lei n. 7.289/1984, pelo Conselho Especial do TJDFT, suprimiu a exceção para policiais militares da PMDF, exigindo tratamento igualitário entre civis e militares quanto ao limite etário. 2. É válida a exigência de idade máxima de 30 anos para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da PMDF, não sendo cabível sua flexibilização para militares de outros estados. 3. A banca examinadora (CEBRASPE) não possui legitimidade passiva quando a controvérsia versa sobre a validade abstrata de norma legal ou editalícia. 4. O valor da causa deve refletir o benefício econômico imediato perseguido, sendo razoável a sua fixação no montante da taxa de inscrição quando não houver pedido de nomeação ou indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I; Lei 7.289/1984, art. 11, §1o; CPC, arts. 292, §3o; 485, VI; 85, §8o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AII 0701625-02.2023.8.07.0018, Rel. Des. Jair Soares, Conselho Especial, j. 08/10/2024. TJDFT, APC 0728465-84.2025.8.07.0016, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 10/12/2025. STF, AREAgR 1.335.806, j. 27/04/2022.